Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DA UNIÃO. PARTILHA. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU RECURSAL. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTENTO DE RETARDAR A MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADO.
1. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial de bens, de forma que são partilháveis os adquiridos durante a convivência.
2. A procuração in rem suam configura cessão de direitos e possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio.
3. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documento somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada tardia nos casos em que a apresentação anterior não foi possível por motivo de força maior.
4. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante. Não há razão para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando não se afere o intento de o recorrente retardar a marcha procedimental.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.